Tribunal: TJMT
Processo: 1014698-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014698-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA - CPF: 911.439.341-72 (ADVOGADO), HERBERT BASILIO FERNANDES SILVA - CPF: 327.891.731-68 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVADO), JOSE RAVANELLO - CPF: 177.983.700-30 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE MEDIDA CONSTRITIVA. PENHORA DE IMÓVEL. TERCEIRO GARANTIDOR. INTIMAÇÃO DA PENHORA SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE COMPOR POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014698-45.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVANTE: HERBERT BASILIO FERNANDES SILVA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por HERBERT BASILIO FERNANDES SILVA de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a. Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos de Embargos de Terceiro ajuizado em face de COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender a medida constritiva do imóvel objeto da R.21, da matrícula n° 7.354, RGI de Poxoréu-MT, por entender que a intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução.

O agravante sustenta que, é senhor possuidor do imóvel rural denominado Fazenda Santa Fé I, com superfície territorial de 119 hectares, 4.947,60m2, devidamente matriculada no Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Poxoréu/MT, sob o no. 7.354, Livro 2 – Registro Geral – ficha 04F; na Operação de Crédito no. 274399/0 – Cédula de Crédito Bancário – que o mencionado imóvel foi dado, em alienação fiduciária, datada de 01.04.2015, em favor da Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste – PRIMACRED –, ora agravada, para a garantia de um débito no valor de R$ 4.818.811.48 (quatro milhões, oitocentos e dezoito mil, oitocentos e onze reais e quarenta e oito centavos), no qual o agravante figura como interveniente garantidor; a referida dívida não foi quitada pelos então devedores, MARIA HELENA VARGAS PAIVA, casada com APARECIDO PAIVA, nem pelo avalista, PAULO INACIO PAIVA, muito menos pela PAIVA TRANSPORTES LTDA ME; em razão do inadimplemento dessa obrigação, a instituição financeira agravada, no exercício regular de direito, empreendeu contra os devedores/avalista, a ação de execução de título extrajudicial no. 0007933-71.2016.8.11.0037, Código no. 174924, conquanto, com relação ao ora agravante – Interveniente Garantidor – da dívida expressa pelo título executado, requereu apenas fosse ele intimado/cientificado do procedimento judicial intentado para a cobrança daquele débito; entende que deve figurar no polo passivo da execução para que a penhora recaia sobre o bem dado em garantia, em observância aos princípios do devido processo legal e da menor onerosidade da execução, não bastando a mera intimação do garante quanto à penhora do bem caucionado, sob pena de nulidade; elenca que a decisão está em dissonância com a disposição do CPC; é obrigatória a citação do terceiro interveniente garantidor, sob pena de nulidade de todos os atos praticados a partir da falta de citação do agravante, eis que a relação jurídica quanto a ele não se formou, ou seja, inexiste, in casu, a chamada angularização (litisconsórcio passivo necessário) da relação processual; por fim, requer a concessão liminar para suspender a medida constritiva objeto da R. 21, da matrícula no. 7.354, RGI de Poxoréu/MT, registro de penhora, firmada em 16.10.2020, extraída dos autos no. 0007933-71.2016.8.11.0037, nos termos do artigo 678, caput, do Código de Processo Civil; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão e definitivamente, cancelar a medida constritiva objeto da R. 21, da matrícula no. 7.354, RGI de Poxoréu/MT, registro de penhora, firmada em 16.10.2020, extraída dos autos no. 0007933-71.2016.8.11.0037, nos termos do artigo 681, do Código de Processo Civil.

Liminar indeferida.

Informações prestadas pelo magistrado singular.

Nas contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por HERBERT BASILIO FERNANDES SILVA de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a. Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos de Embargos de Terceiro ajuizado em face de COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender a medida constritiva do imóvel objeto da R.21, da matrícula n° 7.354, RGI de Poxoréu-MT, por entender que a intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução.

Da análise da pretensão do agravante, dispõe o artigo 835, § 3o que “§
3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora”.

A princípio, o que se tem dos autos e consoante entendimento jurisprudencial, é de que basta a intimação do interveniente garantidor acerca do referido ato constritivo, que recaiu sobre o imóvel dado em garantia, para o exercício do contraditório e da ampla defesa, não sendo necessário figurar no polo passivo da execução.

Ademais, como demonstrado nas contrarrazões, o agravante tinha ciência dos atos e da existência das ações, conforme as intimações ocorridas.

A jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO - INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE 1. A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução. 2. O recorrente não cuidou de impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, como seria de rigor. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula 283/STF. 3. Agravo interno desprovido”
. (AgInt no REsp n. 1.882.565/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 28/5/2021.).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AÇÃO DE EXECUÇÃO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. INTIMAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR. SUFICIÊNCIA. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial. 2. Ação ajuizada em 06/06/2012. Recurso especial concluso ao gabinete em 31/01/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se, na ação de execução com garantia hipotecária, os terceiros garantidores precisam ser citados para figurar no polo passivo da lide ou se basta que haja a intimação dos mesmos acerca da penhora, para que haja a expropriação do bem. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo agravante em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 6. A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp n. 1.649.154/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, REPDJe de 10/10/2019, DJe de 05/09/2019.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR. SÚMULA 83/STJ. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução
. (AgInt no REsp n. 1.882.565/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 28/5/2021.).

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022